Tribunal: TJSP
Processo: 2064180-25.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que homologou laudo pericial que contemplava juros e correção monetária. Reforma impertinente. Juros e correção monetária que incidem ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação. Exegese da Súmula 254 do STF.
Decisão mantida. Adoção do art.252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.